Tribunal: CARF
Processo: 13807.007735/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
null
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007735/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ELIEZER PEDROSO BAENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.217, de 9 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13807.007734/2009-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007735/2009-77
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.219 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007735/2009-77

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
Comprovada parcialmente as despesas médicas na fase impugnatória, há que ser
restabelecida a correspondente dedução pleiteada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. (...), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2006, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
10.586,77 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), sendo R$
5.262,60 referentes ao imposto, R$ 3.946,95, à multa proporcional, e R$ 1.377,22, aos
juros de mora (calculados até 31/08/2009).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo. Na impugnação o contribuinte, que apresentou
documentos, alega que não procede a glosa efetuada, tendo ocorrido erro de fato, pois todas as
despesas estão comprovadas, conforme documentos originais exibidos. Também, insurge-se
contra a multa do lançamento de ofício.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.219 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007735/2009-77

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, especificamente quanto a multa do lançamento de ofício fixada em 75%, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelá-la ou reduzi-la.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial,
pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre
outros, teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para
afastar a aplicação da lei federal.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser
apreciada nestes autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF
n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao
Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o princípio da
presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro da
devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do
lançamento para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação
que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar
temáticas
de
constitucionalidade,
salvo
em
situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.219 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007735/2009-77

Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a
norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou
de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma
dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-
Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de
1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.o
73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da
Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato
declaratório, o que não é o caso. Não há situação excepcional nestes
autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei 11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade
que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato
administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o
ato observou corretamente os elementos da competência, da finalidade,
da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão
suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a
apreciação na instância revisional, não havendo permissão para declarar
inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário
este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente mantém a controvérsia especificamente em relação a multa
do lançamento de ofício de 75%.
Em relação a discussão de confisco ou multa exorbitante não cabe
analisar temática de inconstitucionalidade, conforme abordado na
admissibilidade.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.219 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007735/2009-77

Em relação ao percentual aplicado e a tentativa de sua redução, passo
para a específica análise. Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício
de 75%, não assiste razão ao recorrente. Ora, o patamar mínimo da multa
de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento
de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo
o percentual mínimo de 75%, conforme preceito normativo. O
lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o enquadramento legal,
inexistindo desconhecimento da legislação de regência em plena vigência
no ocasião do fato gerador.
A multa consta indicada e delimitada no lançamento de infração e
decorre dos fatos narrados no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-
la, vez que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar
a inconstitucionalidade de norma legal (àquela que fixa a multa de ofício
em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.219 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007735/2009-77

Fl. 82
DF CARF MF
Original